Tribunal: STF
Processo: AI 231629
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado não focalizou qualquer tema
constitucional, que viabilize o R.E. (art. 102, III, da C.F., e
Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
3.      Ademais, como salientado, é pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, nesta espécie
de Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Por fim, a matéria infraconstitucional restou preclusa, com o

desfecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo de
Instrumento, que manteve o não seguimento do recurso especial.
5.      Agravo improvido.